Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU CUMPRIA PENA NA DATA EM QUE PRATICADO O DELITO. PROCESSO DE EXECUÇÃO ARQUIVADO ANTES DOS FATOS. EXCLUSÃO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrada a reiteração delitiva, tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. 1.1. A incidência do princípio da insignificância não decorre da análise isolada do valor da res furtiva, mas, também, da reprovabilidade da conduta do réu, dentre outros requisitos.
2. Segundo a teoria da “amotio” adotada por esta Corte, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo, o que ocorreu no caso. Foi comprovado, sobretudo, pela palavra do representante da vítima e pela confissão judicial do réu que, em que pese a abordagem do réu tenha se dado no estacionamento do estabelecimento comercial vítima, já havia ocorrido inversão da posse dos bens da loja ao apelante, restando consumado o delito de furto, não havendo falar na desclassificação do crime de furto simples para a modalidade tentada.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, fundamentada no fato de o réu estar cumprindo pena quando da prática do delito em apuração, sobretudo porque o processo de execução indicado já havia sido arquivado antes da prática do novo delito, inexistindo, por outro lado, demonstração, no relatório da situação processual executória, que, no momento da prática do presente crime de furto, o réu cumpria pena por outro processo.
4. No que tange à quantidade de pena-base, não há critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 4.1. A jurisprudência majoritária desta Corte, tem adotado, mediante critérios objetivos e subjetivos, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, a razão de 1/8 (um oitavo) para cada, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, verifica-se que a reincidência e os maus antecedentes do apelante impõem a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.